Tribunal: TJSP
Processo: 1021188-31.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Alegação da autora de que não foi intimada a trazer a tradução juramentada aos autos – Impugnação expressa da empresa aérea ré sobre a essencialidade dos itens adquiridos, demonstrando que encontrou dificuldade para compreensão das notas fiscais – Dever de a autora esclarecer quanto aos gastos de seus segurados – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Alegação da autora de que não foi intimada a trazer a tradução juramentada aos autos – Impugnação expressa da empresa aérea ré sobre a essencialidade dos itens adquiridos, demonstrando que encontrou dificuldade para compreensão das notas fiscais – Dever de a autora esclarecer quanto aos gastos de seus segurados – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – Notas ficais juntadas que não permitem concluir que os itens adquiridos eram apenas os necessários para suprir as necessidades básicas do passageiro – Algumas notas fiscais não permitem, sequer, identificar quais foram os itens comprados – Ressarcimento indevido – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.